Tribunal: STF
Processo: RE 178863
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   TRIBUTÁRIO. JORNAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. C.F., art. 150, VI, d.
          I. -     O Supremo Tribunal Federal decidiu que apenas os
materiais relacionados com papel (papel fotográfico, papel telefoto,
filmes  fotográficos,  sensibilizados,   não   impressionados, para
imagens   monocromáticas,  papel  fotográfico  p/fotocomposição por
laser) é que estão abrangidos pela imunidade tributária do art. 150,
VI, d, da C.F.
          II. -    Precedentes do STF: RREE 190.761-SP e 174.476-SP,
Ministro F. Rezek p/acórdão; RREE 203.859-SP e 204.234-RS, Ministro
M. Corrêa   p/acórdão,  Plenário, 11.12.96. Voto vencido do Min. C.
Velloso, que entendia cabível a imunidade tributária em maior
extensão.
          III. - R.E. conhecido e provido.